Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
DESPACHO INICIAL.
Vistos e examinados.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, processo originário, competência do colendo Órgão Especial, promovida pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA CIVIL – ANDEPOL/MT, figurando como parte passiva, o ESTADO DE MATO GROSSO, em face do artigo 148, parágrafo único, da Lei Complementar n. 407/2010 – ESTATUTO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
É o seguinte a norma impugnada através da presente demanda constitucional:
‘Art. 248 – Instruído o procedimento e colhidos os elementos necessários a comprovação do fato e da autoria, a autoridade sindicante;
Parágrafo único – A autoridade sindicante poderá determinar portaria inaugural, suspensão do gozo de férias e de licença-prêmio por parte do sindicado até conclusão do procedimento.’
Afirma que a norma em comento é contrária ao que prescreve o art. 7o, inciso XVII c/c art. 39, § 3o, da Carta da República de 1988. Sustentou que a referida norma malgrado não estar insculpida na Constituição do Estado de Mato Grosso, constitui norma de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros, motivo pelo qual compete ao Tribunal de Justiça Estadual exercer o controle abstrato de constitucionalidade da citada norma estadual e em relação ao parágrafo único, do artigo 248 da citada lei, utilizando como parâmetros os artigos da Carta Constitucional Federal.
Em primeiro plano, pretendeu o recebimento desta ação e seu regular processamento. Em sequência, almejou que esta questão seja submetida ao Plenário do colendo Órgão Especial para que, preenchidos os requisitos do artigo 3o, da Lei n. 9.868/99, seja concedido medida liminar. E, ao final, depois de preenchidos os requisitos formais, seja definitivamente julgada procedente, extirpando o dispositivo legal citado acima que, segundo o alegado, padece de inconstitucionalidade material.
Pois bem.
Em juízo de cognição sumária e não exauriente, situação que não impede, de, a tempo, forma, modo, reapreciar a questão quando do julgamento desta ação, depois do contraditório e do Parecer Ministerial, vejo como presentes os requisitos de admissibilidade desta ação de cunho constitucional.
Em sequência, muito embora a autora, a rigor dos seus argumentos vertidos na inicial, com pretensão de, antes de apreciação do seu mérito, submeter à questão ao colendo Órgão Especial, na forma do art. 3o da Lei 9.868/99, prescindo deste expediente por dois motivos que não podem ser desconsiderados.
(1) – A questão é meramente de direito. As regras de experiência têm comprovado que, em verdade, levando a questão ao plenário tão somente para a apreciação da liminar, este feito correrá em duas situações quase que idênticas e em face desta situação, a demora em apreciar o mérito se revela muito maior. E, neste contexto, viola o princípio da celeridade da prestação jurisdicional correspondente, como de rigor estabelece o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal c/c artigo 4o do Código de Processo Civil.
(2) – Trata-se de uma norma editada no ano de 2010 e, neste viés, não reside na espécie urgência necessária para que, a tempo, forma, modo, prescindindo esta situação e até por economia processual, depois de devidamente formalizado o processo, o colendo Órgão Especial, julgar diretamente o MÉRITO, na forma do prescrito pelo artigo 12 da Lei 9868/1999.
Desta forma, em regular impulso que o feito está a exigir.
(1) – Determino a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO através do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Estado para, prestar informações, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o estabelecido no parágrafo único, artigo 6o, da norma de regência.
(2) - Decorrido o prazo concedido para as informações requisitadas, com ou sem apresentação das mesmas e, ao depois de devidamente certificado nos autos o acontecido, encaminhem-se os autos à consideração do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, como o prescrito pelo artigo 8o da Lei que disciplina o processo.
(3) – Ao depois, retornem os autos à consideração do Relator para o desenvolvimento regular desta ação.
Cumpram-se, com observância das formalidades legais.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO-RELATOR.